Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES (CUSTAS E HONORÁRIOS). DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO SUPORTADO SOMENTE PELO RECORRIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou cada um dos recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 444,15, que totalizou o valor de R$ 888,30, em face da solidariedade existente entre eles.
2. A análise da situação econômica, corroborada pelos documentos de IDs 21918063 e 21918064, evidencia a hipossuficiência econômica dos recorrentes para arcar com os custos do processo, razão pela qual fazem jus à gratuidade de justiça, não constando dos autos outros documentos que a infirme. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Do conjunto probatório, colhe-se que as partes, e um terceiro, foram sucumbentes em ação ajuizada em face do condomínio onde residem (ID 21664794), tendo o requerido arcado integralmente com as despesas processuais (custas e honorários advocatícios), mediante penhora em sua conta bancária (ID 21664797 - p. 2). Por sua vez, os recorrentes afirmam que, para o ajuizamento da ação pagaram ao advogado (a propósito, o mesmo que os defende neste processo), a quantia de R$3.600,00 e a parte que incumbia ao recorrido no rateio (R$ 900,00), jamais foi por ele quitada.
4. Na forma do art. 368, do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Todavia, a compensação, como meio extintivo da obrigação, tem como um dos requisitos que as dívidas sejam líquidas, mediante a indispensável a comprovação de créditos recíprocos entre devedor e credor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A despeito das alegações dos recorrentes, não restou minimamente provado, por qualquer documento ou outro meio de prova legítimo (art. 32, da Lei n. 9.099/95), que efetuaram, sozinhos, o pagamento dos honorários contratuais ao advogado, para o ajuizamento de ação contra o condomínio, perante a 3a Vara Cível de Taguatinga-DF. não tendo, desse modo, se desincumbido do ônus que lhes cabia (art. 373, inciso II, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiário de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.